Tribunal: TJBA
Processo: 8063477-40.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063477-40.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA AGRAVADO: NIVALDO SOUZA OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE MANTEVE REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO PARA VARA ESPECIALIZADA EM RELAÇÕES DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CDC REJEITADA POR AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA NATUREZA EXCLUSIVAMENTE EMPRESARIAL DA OPERAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Banco do Nordeste do Brasil S.A., com fundamento nos arts. 1.022, I e II, e 1.023 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 8063477-40.2023.8.05.0000, que negou provimento ao recurso interposto contra decisão de declínio de competência da 9ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA para uma das Varas de Relações de Consumo da mesma comarca. O embargante alegou contradição e omissão no acórdão, por entender inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, tratando-se de contrato bancário com finalidade empresarial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a competência da Vara de Relações de Consumo para julgar demanda oriunda de contrato bancário firmado com finalidade supostamente empresarial; (ii) definir se há necessidade de prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais suscitados para fins de interposição de recurso às instâncias superiores. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração possuem função integrativa, limitada à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, com fundamento na Resolução nº 15/2015 do TJBA, que atribui às Varas de Relações de Consumo competência para processar e julgar ações oriundas de relações de consumo, inclusive execuções, independentemente da posição processual do consumidor. Afastou-se a alegada omissão ou contradição ao se consignar que não houve prova inequívoca e pré-constituída da natureza exclusivamente empresarial da operação financeira, tampouco da ausência de vulnerabilidade do executado, o que impede o afastamento da aplicação do CDC em sede de cognição sumária. A contradição apta a ensejar embargos é aquela interna ao julgado, entre seus fundamentos e conclusões, e não entre a decisão e os argumentos da parte; assim, a alegação do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento. O pedido de prequestionamento não impõe, por si só, nova fundamentação ou modificação do acórdão, especialmente quando não identificados os vícios legais; não obstante, não se aplica multa por embargos com finalidade prequestionadora, conforme Súmula 98 do STJ. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito sem demonstração de vício integrativo, nos termos de recente precedente do STJ (AgRg no AREsp 2529962-DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 12/11/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A existência de finalidade empresarial em contrato bancário não afasta, por si só, a incidência do CDC, quando não demonstrada de forma inequívoca e pré-constituída a ausência de vulnerabilidade da parte executada. Não configura omissão ou contradição a decisão fundamentada que aplica norma de organização judiciária estadual e reconhece a competência de vara especializada em consumo. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de prequestionamento quando ausentes vícios do art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 1.023; 1.026, § 2º. Resolução nº 15/2015 do TJBA. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.03.2022, DJe 18.03.2022. STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1520414/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.03.2022, DJe 18.03.2022. STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1881707/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.03.2022. STJ, AgRg no AREsp 2529962/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.11.2024 (Info 835). STJ, Súmula 98. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063477-40.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como embargado NIVALDO SOUZA OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR 02